Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700191-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES DE DEUS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo réu, de próprio punho, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, venham conclusos os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2022 15:58:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator